Tribunal: TJDFT
Processo: 0725699-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725699-14.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: O. F. M. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA FABIANO MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0725496-49.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência de natureza antecipada para determinar à agravante, no prazo de vinte e quatro horas (24h), que autorize a internação e manutenção do tratamento da agravada no Hospital Santa Marta, bem como disponibilize o custeio de todas as despesas necessárias aos exames e procedimentos médicos, inclusive quanto aos materiais necessários e honorários dos profissionais de saúde, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 400.000 (quatrocentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos (id 130862126 dos autos originários). A agravante noticia que a agravada relatou ser beneficiária do plano de saúde do tipo coletivo por adesão com abrangência estadual e com cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, o que compreende consultas, exames laboratoriais e de imagem, internações e demais serviços. Informa que a agravada narrou nos autos originários que, em 10.7.2022 necessitou de atendimento urgente em virtude de quadro febril e foi necessária sua internação hospitalar que não foi autorizada em decorrência do cumprimento de carência contratual e que se encontra na enfermaria do Hospital Santa Marta, com febre e baixa saturação, com necessidade de uso de oxigênio. Acrescentou que a agravada defendeu que seu pleito se trata de procedimento de urgência/emergência e, nessa hipótese, a carência contratual deveria ser descaracterizada. Informa o cumprimento da decisão liminar proferida pelo Juízo de Primeiro Grau sem qualquer atraso. Alega que os requisitos para a concessão da tutela antecipada não estão presentes no caso em comento. Sustenta a irreversibilidade da medida, uma vez que a agravada não possui condição financeira para ressarcir pelos custos de qualquer tratamento que venha a ser solicitado na hipótese de eventual sucumbência. Argumenta que o contrato firmado entre as partes prevê o cumprimento de carência, a qual garante o pleno funcionamento da prestação de serviço aos demais contratantes e que faz existir equilíbrio contratual. Afirma que não discute a necessidade ou não da internação, mas sim que agiu de forma legal quanto à conduta de liberar as doze (12) primeiras horas de internação para observação e manutenção da saúde do agravado, em obediência à legislação vigente, já que não possui obrigação de custear internações em período de carência contratual. Frisa que o dever de prover a saúde é do Estado e a atuação dos planos de saúde é apenas suplementar, em decorrência da Lei n. 9.656/1998 e do contrato firmado entre as partes. Esclarece que não houve negativa de internação, mas sim a autorização das doze (12) primeiras horas para acompanhamento do paciente conforme determinação legal quando se tratar de carência contratual. Informa que a agravada contratou o plano de saúde em 16.6.2022 e, para ter acesso à internação hospitalar, teria de esperar o prazo de cento e cinquenta (150) dias para se fazer valer de seu direito, visto que houve um aproveitamento de carência, que a reduz mas não a extingue. Afirma que as tratativas de atendimentos em período de carência dos contratos de plano do segmento hospitalar são análogas às tratativas dos contratos de plano de cobertura do segmento ambulatorial, sem garantia de cobertura para internação. Explica que o art. 3o, § 3o, da Resolução n. 13 do Conselho de Saúde Suplementar (Consu) prevê que cessa a responsabilidade financeira da operadora quando ultrapassado o prazo de doze (12) horas ou verificada a necessidade de internação e cabe a ela tão somente responsabilizar-se pela remoção do paciente para uma unidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) para a continuidade do atendimento. Discorre que segue o que determina a legislação que rege a saúde suplementar, a legislação consumerista e a vontade das partes no momento de contratar. Destaca que o prazo contratual e legal instituído para atendimentos em caráter de urgência e emergência é de vinte e quatro horas (24h), mas para internação é outro. Afirma a licitude da negativa de internação em decorrência de carência contratual, conforme previsão em contrato firmado entre as partes e em normas dos órgãos reguladores dos planos de saúde, bem como a inexistência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão interlocutória agravada. O preparo recursal foi recolhido (id 37920074 e id 37920073). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante a fim de que se manifestasse acerca de eventual não conhecimento da alegação de ausência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil e da documentação apresentada aos ids 37920078 e 37920076 (id 38033116). O agravante apresentou manifestação em que esclareceu que a documentação juntada aos autos tem cunho meramente comprobatório e visa demonstrar o integral cumprimento da decisão interlocutória (id 38471457). É o breve relato. Decido. A agravante sustenta a inexistência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, bem como junta aos autos documentos aos ids 37920078 e 37920076. A decisão interlocutória agravada, no entanto, decidiu tão somente a tutela provisória requerida e nada dispôs quanto ao pedido de reparação por danos morais formulado em petição inicial, de modo que não analisou a questão relativa à responsabilidade civil da agravante. Verifica-se, ainda, que a documentação mencionada não foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição deste agravo de instrumento. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite, portanto, é a decisão agravada. A alegação de inexistência dos elementos configuradores da responsabilidade civil, bem como a documentação juntada aos ids 37920078 e 37920076 não foram efetivamente apreciadas em primeira instância, de modo que não podem ser conhecidas nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Não conheço do presente recurso quanto à alegação de inexistência dos elementos configuradores da responsabilidade civil e à documentação de ids 37920078 e 37920076. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão interlocutória ora agravada que deferiu o requerimento liminar. Confira-se o teor da decisão em comento (id 130868126 dos autos originários): No que concerne à tutela de urgência, as provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto à cobertura, pelo plano de saúde contratado junto a ré SMILE SAÚDE (ID 130847229), da internação de emergência (ID 130847231) para melhor investigação diagnóstica e acompanhamento do caso da autora. Isto porque, nos termos do art. 12, inciso V, alínea "c" c/c art. 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde, observado o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, do procedimento de emergência, que resulte risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, conforme caracterizado nos autos em relação à autora, cuja guia de ID 130847231 indica, no campo “Tipo de Internação”, o caráter do atendimento de urgência e emergência. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que, com a negativa de cobertura, os genitores da autora deixaram o Hospital Santa Marta, mas retornaram para nova tentativa de internação em caráter de emergência, o que evidencia, inequivocamente, que há risco de piora do quadro clínico da autora (ID 130847231). Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: (...) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré obter, em se definindo contrariamente a lide, o ressarcimento do valor desembolsado para custear as despesas da internação emergencial da autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré SMILE SAÚDE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da intimação desta decisão, autorize a internação e manutenção do tratamento da autora no Hospital Santa Marta, conforme solicitado na guia de ID 130847231; bem como disponibilize o custeio de todas as despesas necessárias aos exames e procedimentos médicos, inclusive quanto aos materiais necessários e honorários dos profissionais de saúde, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. O art. 1o, inc. I, da Lei n. 9.656/1998 prevê que o contrato de plano de saúde tem por objeto: (...) a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. O período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998, constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente. A referida lei prevê, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). A vigência do plano de saúde contratado pela agravada junto à agravante se iniciou em 16.6.2022 (id 37920075). A agravada, em 11.7.2022, buscou atendimento hospitalar e o médico assistente requereu a sua internação diante do quadro de urgência apresentado (id 130847231 dos autos originários). Não merece prosperar a alegação da agravante de que a agravada necessitaria cumprir o período de carência para fazer jus à cobertura, na medida em que a urgência ocorreu depois de vinte e quatro (24) horas da vigência do contrato. A agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações da agravada, de forma a demonstrar, ainda que de forma perfunctória, que a agravada não necessitava do tratamento médico indicado. Configurada a situação de urgência, a agravante não poderia negar a internação do agravado sob a alegação de que o período de carência do plano de saúde não tinha sido atingido. Isso porque a cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência ou de emergência, em que o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Esse é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme se observa nos seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. 1. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98 e da incidência do Código de Defesa do Consumidor, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 2. Afastada a cláusula contratual abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao atendimento de emergência que evoluiu para internação desde a admissão do paciente até a sua alta. 3. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação e procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo de origem. (...) (Acórdão 1357504, 0713737-75.2019.8.07.0007, Relator: Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 21.7.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 25.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 35-C DA LEI No 9.656/1998. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. INDICAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. Em que pese ser legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, porque tal aspecto fático atrai a aplicação do disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 3. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente, segundo seu quadro clínico. Entendimento consolidado pela jurisprudência (AgRg no AREsp 862.596/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1366275, 07050722020218070001, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. PERÍODO DE CARÊNCIA. 1. A limitação da cobertura de urgência e de emergência, durante o período de carência, ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, viola a Súmula 302 do STJ. 2. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1374659, 0703956-76.2021.8.07.0001, R Relator: Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 23.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 7.10.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) É importante ressaltar a inexistência de irreversibilidade da medida, uma vez que a agravante terá meios de obter a satisfação do seu crédito caso seja vencedora da demanda. A internação indicada à agravada, ainda, não coloca em risco a saúde financeira da agravante. Os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator